Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702803-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BRUNO ORSI TEIXEIRA, RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, contra a decisão de ID 68475870. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como se manifestar acerca da petição de ID 69359425 e documentos que a acompanham de IDs 69359428, 69359429, 69359430 e 69359433, no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, intime-se o Ministério Público para se manifestar acerca da petição de ID 69359425 e documentos que a acompanham de IDs 69359428, 69359429, 69359430 e 69359433, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador